Tribunal: TJMT
Processo: 0002199-64.2019.8.11.0028
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002199-64.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO LUCIO DA SILVA - CPF: 041.548.911-38 (APELADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CRISTIANO LUCIO DA SILVA - CPF: 041.548.911-38 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002199-64.2019.8.11.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CRISTIANO LUCIO DA SILVA

APELADO: CRISTIANO LUCIO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 147, 148 E 213, TODOS DO CÓDIGO PENAL ­ – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – OCORRÊNCIA DOS ILÍCITOS NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NA PROVA TESTEMUNHAL – AGRESSÃO FÍSICA CORROBORADA NO EXAME DE CORPO DE DELITO – PENA-BASE EXASPERADA INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – AJUSTE DE OFÍCIO –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação é inviável quando as provas amealhadas são incapazes de demonstrar que o agente cometeu os crimes de ameaça, cárcere privado e estupro que lhes são imputados.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

A absolvição não tem lugar se as provas demonstram que o réu praticou o crime de lesão corporal contra sua companheira.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente nos casos em que é apoiada por outros elementos de convicção.

O depoimento do policial que atendeu a ocorrência, quando coletado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio idôneo de prova

Quando não há circunstância judicial favorável, a pena deve ser aplicada no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002199-64.2019.8.11.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CRISTIANO LUCIO DA SILVA

APELADO: CRISTIANO LUCIO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação contra sentença que condenou Cristiano Lucio da Silva Prado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar), e o absolveu do delito previsto no art. 147, 148 e 213 (ameaça, cárcere privado e estupro).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que há provas suficientes para condená-lo pelos crimes de ameaça, cárcere privado e estupro (Id.
30028971).

A defesa também insurge e alega que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) “
os depoimentos prestados no caminhar da instrução judicial, pelos policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a detenção do recorrente, não poderão operar validamente contra o recorrente, porquanto, constitui-se (os milicianos) em algozes e detratores do réu, possuindo interesse direto e indisfarçável êxito da ação penal, da qual foi seu principal mentor”
(sic)
(Id.
30028968).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
30029539 e 30029544).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
35856463
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002199-64.2019.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 5-5-2019, na residência comum do casal, o réu agrediu Tayane Maria Costa de Arruda.

Consta ainda que ele a ameaçou de morte, a obrigou a manter relação sexual com ele, assim como “
impediu que ela saísse da residência
” (sic) (Id. 29983951).

Na fase inquisitorial, Fabricio Acelino Marçal explicou que a vítima registrou um boletim de ocorrência relatando que “
foi torturada, sofrendo varias lesões corporais, inclusive há princípio de traumatismo craniano, devido as agressões sofridas na região da cabeça, além disso, a vítima também foi estuprada
”. Disse ainda que “
o suspeito encontrava-se foragido, mas lograram êxito em sua localização, pois receberam uma denúncia informando que Cristiano Lucio havia retornado para a residência dele
” (Id. 30021455).

Na delegacia de polícia, a vítima declarou:

[...] Que após o agressor tomar conhecimento do celular saiu para beber; Que entre os dias O4/O5/2019 e 05/05/2019, às 00:00 horas, acordou assustada com um barulho sendo que era o suspeito que estava entrando na casa;
Que o suspeito foi diretamente no quarto da declarante vindo desferir um soco, a qual, veio a cair ao chão; Que CRISTIANO estava muito alterado; Que com a declarante caída no chão, o agressor segurou pelos cabelos e começou a jogar a cabeça da vítima contra o chão; Que o suspeito pisou nas costas da declarante; Que o agressor jogou a declarante na janela, vindo a bater sua testa, sendo assim, ficou desacordada; Que acordou com o suspeito desferindo um soco em seu rosto e jogando-a no chão; Que neste momento, ao ser jogada ao chão, sentiu sua coluna, pois não conseguia mexer suas pernas;

Que CRISTIANO agredia a declarante e falava para ela ligar para o amante para lhe socorrer
:
Que após vários golpes seu olho esquerdo começou a sangrar, sendo assim, CRISTIANO parou as agressões
;
Que após as agressões, o suspeito ameaçou dizendo: "se a polícia me pegar e se eu sair, eu vou te matar, vou te encontrar onde quer que esteja"; Que o agressor disse que a declarante tinha que ter relação sexual com ele para ter certeza que a vítima não tinha ficado com ninguém; Que para não contrariar o agressor, aceitou ter relação sexual, mas foi contra sua vontade
; Que apos a relação sexual, o suspeito ficou mais calmo e ficava o tempo todo acompanhando a declarante pela casa; Que o suspeito justificou ter agredido a declarante pelo fato da mesma ter ganhado um celular e arrumado um emprego para poder encontrar com amante; Que concordava com tudo que o agressor falava com receio de ser ainda mais agredida; Que o suspeito também falava para a declarante não falar nada para os familiares dele e para os familiares da declarante;
Que o suspeito ficava o tempo todo acompanhando a declarante pela casa com receio que ela saísse da residência; Que conseguiu foragir da residência somente as 06:00 horas da data de ontem, 05/O5/2019;
Que neste horário a declarante mais seus filho e CRISTIANO estavam saindo para pescar; Que a ideia de CRISTIANO era pescar, mas na primeira oportunidade que aparecesse a declarante iria foragir; Que ao saírem de casa, CRISTIANO esqueceu do cartão bancário dele, sendo assim, voltou para dentro da casa para pegar, portanto, neste momento correu para a casa da tia dele, dona CATARINA, e deixou seus filhos para trás, pois queria salvar sua vida; Que ao chegar na dona CATARINA ligou para sua genitora, e logo em seguida sua madrinha, BENEDITA GLORIA, foi de moto buscá-la; Que foi levada até o PAM e nesta unidade médica compareceremos policiais militares para registrar a ocorrência;
Que perguntado se o suspeito manteve a declarante sob cárcere privado entre as 00:00 horas e 06:00 horas do dia 05/05/2019, afirma que sim, pois acompanhava a declarante em todos os cômodos da casa para não deixá-la sair, além disso, ao se deitarem na cama, o agressor deitou abraçando a cintura da declarante
; Que qualquer movimento que a vítima realizava o agressor acordava [...]
(Id. 30021456).

Perante o delegado de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 30021459).

Na instrução processual, a vítima expôs os fatos, nos seguintes termos:

MP: [...] A senhora e o Cristiano eram marido e mulher, eram casados?

V: Sim, ia fazer oito anos já.

MP: [...]?

V: Que morávamos juntos.

MP: Então a senhora tinha dezoito anos quando começou a conviver?

V: Na verdade dezessete, dezoito já junto com ele.

MP: Vocês tinham filhos em comum?

V: Quando conheci ele, eu tinha uma filha de seis meses, aí depois nós tivemos mais dois.

[...]

MP: E nesses oito anos, como que era a convivência, era tranquila, teve episódios de violência, de ameaça, de ciúmes exagerado?

V: No começo era tudo tranquilo [...], no começo ele era atencioso, não saia, nunca deixou faltar nada lá em casa para minhas filhas, até a que não era dele, ele ajudava cuidar, sempre trabalhou, só que depois que eu tive a segunda, que é a primeira dele, depois que a menina nasceu, ele começou a sair, beber, as amizades, os colegas dele lá do bairro sempre estava nos bares [...], aí depois que ele começou a beber bastante, chegava em casa já alterado.

MP: Entendi?

V: Aí já ficava até com medo, mas quando ele bebia.

MP: Quando bebia?

V: Quando não bebia era uma boa pessoa, ia conversar ele entendia tudinho, mas quando ele saia já chegava em casa alterado.

[...]

MP: E nesse dia específico, 5 de maio, mês passado, o que aconteceu?

V: Nesse dia eu já tinha conversado com ele, que eu queria me separar, aí, inclusive ele pegou as coisas dele, colocou no outro quarto, a casa era alugada, ele falou para mim sair, eu falei que tudo bem, eu tinha arrumado um serviço, eu falei tudo bem, você espera eu receber minha primeira quinzena, porque eu estava sem dinheiro, que dou um jeito de sair daqui, aí nós vamos cuidar de nossas filhas [...], aí no sábado eu vi só de manhã, ele saiu, ele tinha ido para o serviço, aí eu fiquei na casa, inclusive o pai dele foi lá, foi levar uma carne, falou para mim, tudo bem vou fazer almoço, e eu não tinha celular; nesse dia minha madrinha falou “tem um celularzinho usado, se você quiser” [...].

MP: Como é o nome da sua madrinha?

V: Benedita, aí eu peguei, fui na casa dela de manhã e peguei o celular, depois disso eu vi o Cristiano só na hora do almoço [...], depois a tarde eu não vi mais ele, atarde inteirinha, eu cheguei em casa era por volta de seis e pouco da tarde, jantei, dei janta para as crianças, dei banho e fomos dormir, aí ele já chegou uma base de meia-noite e pouco, que eu assustei com ele abrindo a porta do quarto que eu dormia com as crianças, eu já percebi que ele estava alterado, já conhecia ele quando ele estava bebendo, ele olhava para mim com aquele olhar de raiva e começou a me xingar,
eu sentei na cama, a única coisa que falei para ele: “você está louco”, ele começou a xingar, falar um monte de coisa, aí na hora que eu falei assim, ele veio de lá e já me deu um murro [...], que eu caí no chão
[...], eu sinceramente desconheço a pessoa que fez isso comigo, nós tínhamos discussões, só que eu achava que ele não ia fazer isso comigo [...], esse Cristian que fez isso comigo não é aquele que eu conhecia naquela época, ele estava muito alterado, eu não reconheci ele [...].

MP: A senhora falou que viu ele manhã, na hora do almoço?

V: E depois disso eu não vi mais ele.

MP: Nesse meio tempo ele já sabia da história do celular?

V: Já porque na hora que nós chegamos, as minhas duas filhas, só estavam as duas, a mais velha está morando com avó, “papai, mamãe ganhou um celular” [...], inclusive ele falou que não era minha madrinha que tinha dado, então, quem te deu esse celular deve ser algum amante, ainda mostrei para ele: “olha o celular é velho, não é novo pode ir lá na casa dele perguntar”, ele conhece toda a minha família [...], como eu tinha arrumado serviço, as vezes que falar comigo, de horário, colocar para despertar de manhã, precisava ter um celular, aí foi isso que eu falei para ele.

MP: Daí ele saiu, e quando ele voltou, que a senhora já tinha ido dormir com as crianças, as crianças estavam no mesmo quarto que a senhora?

V: No mesmo quarto, porque é uma cama minha do lado da cama das crianças.

MP: A discussão prévia, que a senhora relatou antes de agredir a primeira vez, foi no mesmo recinto onde estavam as crianças?

V: Sim, as crianças sempre estavam comigo, não tinha onde deixar elas.

MP: Ele chegou alterado, ele estava embriagado?

V: Ele estava [...], eu tenho certeza que ele estava.

MP: consegue mensurar mais ou menos que hora era, se era onze horas, dez horas?

V: Não, sei que é a partir da meia-noite, porque eu olhei rapidinho, inclusive ele pegou o celular, não lembro os minutos, mas eu já sei que era mais de meia-noite.

MP: Daí foi primeiro discussão, agressão verbal?

V: É, ele começou a me xingar de vagabunda, que eu não prestava, que eu estava com outro homem, que eu estava duvidando da coragem dele, por isso que eu estava querendo separar, a gente já tinha conversado antes, ele tinha aceitado o divorcio, ele falou: “por isso que você quer largar de mim, você está com outro homem”, ele falou que eu fiz questão de arrumar o serviço para poder encontrar com o amante.

MP: E daí essas agressões verbais evoluíram para agressão física?

V: Sim.

MP: A senhora pode descrever como que aconteceu [...], a senhora tentou sair, as crianças acordaram?

V: Foi assim, eu estava deitada, dormindo, eu na cama de casal e as duas meninas na de solteiro, aí eu ouvi o barulho na porta, ele abrindo, eu levantei e sentei, só sentei na cama, aí eu só olhei para ele, ele começou a me xingar dessas coisas [...],
eu só olhei para ele e falei: “você está louco, não é nada disso”, a hora que eu falei assim ele já veio para cima de mim e meu deu um murro, acho que por aqui assim [a vítima mostra o lado da face], aí eu caí no chão, na hora que eu caí ele começou a bater mais ainda, segurava meu cabelo e batia minha cabeça no chão, aí ele falava para mim assim: “levanta daí, eu quero que você levanta”, aí eu não conseguia, e ele batia mais ainda, eu caí de bruços no chão, esse braço meu ele colocou o joelho, ele entortava, tentando quebrar para trás,
e falando para mim que eu tinha que falar o nome do meu amante, eu falava para ele: “pelo amor de Deus, você vai me matar, eu não estou com ninguém”, a todo momento falava para ele: “calma, põe Deus no teu coração, não faz isso, você vai se arrepender”.

MP: Quando ele estava praticando as agressões ele falava alguma coisa, que ia bater na senhora, que ia bater mais, que ia matar?

V: É.

MP: Ameaçava?

V:
A todo o momento ele falava que ia me matar, aí eu tentei correr assim para o lado do guarda-roupa, o quarto é espaçoso, eu tentei correr, aí eu trombei no ventilador, nisso ele veio de novo e só na minha cabeça, dava demais na minha cabeça, aí eu nem sei a hora que começou sangrar meu rosto, eu falei para ele: “para, não estou mais aguentando, estou com muita dor”, aí ele parava, ele olhava assim para mim: “você merece tudo isso, porque você está pensando que não sou homem, você quer aprontar comigo, por isso você quer largar de mim”
[...].

MP: Daí ele parou diante dos pedidos da senhora?

T: Não, ele bateu, eu acredito [...], a hora que ele foi mexer no celular já era umas três e pouco da manhã, todo esse tempo, a minha cabeça eu bati na janela, ele me empurrou, eu bati isso aqui meu [a vítima mostra a testa] na janela, eu assustei com pancada aqui perto do meu ouvido, aí depois que ele parou, que estava saindo muito sangue mesmo; na cama tinha umas roupas, eu peguei e comecei a ‘negoçar’, aí ele olhou, que realmente que ele viu que meu olho já estava fechadinho, a todo momento eu pedia para ele, não falava nada para não contrariar ele [...], olha minha situação, olha o sangue, e as crianças gritando.

MP: As crianças acordaram?

V: Elas ficaram encostadinhas na parede chorando [...], aí, inclusive eu pedi para ele: “olha lá nossas filhas vendo tudo isso”, porque ele falava você vai morrer, você não vai sair daqui viva, a única coisa que eu falava para ele: “põe Deus no seu coração, acalma, vamos conversar, já chega”, falei para ele: “você quer que suas filhas cresçam com um cena dessas na cabeça, elas não vão esquecer”, ainda falei para ele, ele também sabe tudo isso: “você quer que suas filhas cresçam com essa cena, o pai mantado a mãe”, aí ele olhou [...], viu elas chorando, aí ele parou de bater em mim.

MP: Parou de bater e o que aconteceu, foi embora?

V: Não, ele parou de bater, sentou na cama, aí ele falou assim para mim: “pega a Isabeli”, a Isabeli é a de três anos, porque elas gritavam muito, “pega ela, faz ela parar de chorar”, aí peguei ela no colo e comecei a acalmar ela, e ele com o celular, ele foi ver se tinha coisa de homem, meu facebook, ele entrou no meu facebook para ver se eu estava conversando com alguém, tudo isso ele ficava olhando no celular, aí ele falava para mim; “se você não dar o número do seu amante, você vai apanhar mais, aí quem vai morrer vai ser você”, eu falava para ele: “eu não tenho ninguém”.

MP: O que aconteceu depois?

V: Aí ele ficou, ficou ali sentado, aí eu falava para ele: “se acalma”, ele falava para mim: “acha que agora vou cortar seu cabelo”, eu falava para ele: “calma, você já fez, olha o estado que estou”, a todo momento eu pedia para ele calma, inclusive eu ate usava as crianças, porque eu falava para ele para ver se ele parava: “não faz isso, nossos filhas precisam de mim, precisa de você ”; aí depois, ele mexeu, mexeu no celular, viu que não tinha nada, ele falou assim para mim: “você sabe que eu não queria fazer isso com você” , falava para mim, sentando na cama: “você sabe que eu não queria fazer isso com você, porque eu gosto de você, nós temos nossa família, eu tinha que te dar um susto para você aprender a ter medo de mim, para não querer fazer coisa errada comigo”, aí, eu já medo, falava para ele: “tudo bem”, “você não vai chamar a polícia”, eu falei: “não, não vou chamar a polícia, não vou fazer nada, pode ficar tranquilo ”.

MP: A senhora concordava em função de estar com medo?

V: É, com medo, aí eu pensando, eu tenho que achar alguma forma de sair daqui, não fazer ele se estressar de novo, porque qualquer coisinha que eu falava tentando discordar do que ele estava falando, ele já alterava voz comigo de novo, eu ficava quieta, aí eu falei para ele: “vamos rezar [...], é falta de Deus, vamos rezar para acalmar, mantenha a calma”, porque toda vez que ele começava trocar alguma coisa, se eu falasse para ele não é isso, não é verdade, ele já alterava a voz de novo, falei para ele então, você está certo, eu que sou a errada, mas fica calmo.

MP: Essa situação, esse clima, durou a noite toda?

V: Sim, mas a partir desse horário ele já não me bateu mais, eu falei para ele que queria tomar água, vamos lá na cozinha, aí depois eu falei para ele que estava doendo bastante, com muita dor na cabeça, aí ele falou: “vamos colocar um gelo nesse roxo seu”, aí foi lá na geladeira, pegou, e todo momento ali junto comigo, aí comecei colocar, aí falei para ele, “vamos assistir”, tem um canal que passa só oração, falei vamos orar, é falta de Deus, porque você não era assim, falei para ele, você não era uma pessoa assim, aí nós sentamos lá no sofá, aí ele começou a conversar, nisso ia ser domingo, “amanha enquanto você estiver assim você não vai na casa dos seus parentes, você vai ficar aqui, você vai esperar melhorar [...], na segunda-feira ia começar, eu estava de experiência, já ia começar fixo [...], aí falei para ele, mas como vou aparecer para a Maria Tereza, que é a mulher que eu trabalhava para ela, como eu vou aparecer lá no serviço, eu era atendente em uma lanchonete, como eu vou lá atender, perder o serviço, porque não tem como, esse olho não vai desinchar, vai demorar, aí ele falou para mim: “não precisa você trabalhar, porque esse serviço seu é uma forma de você aprontar comigo”. “não, tudo bem, não vou para o serviço”; nisso ficava em uma forma, como que eu ia sair dali, comecei a conversar com ele de boa, conversando e aceitando tudo o que ele, concordando.

MP: Ele cerceava sua liberdade, se tentasse sair da residência, ele ficava caminhando atrás da senhora, ficava sempre junto com a senhora?

V: Sim, porque na hora que de ir ao banheiro ele foi junto comigo, ele ficou na porta do banheiro.

MP: Depois que ele agrediu verbalmente e fisicamente, ele obrigou a senhora a manter relação sexual com ele?

V: Então, continuando, nós sentamos no sofá para assistir, eu liguei a televisão e coloquei no canal da oração, aí ele olhou para mim e falou: “então você não fez nada, não estava com ninguém”, eu falei: “não, olha situação que eu estou, se eu tivesse eu já tinha falado, ia querer apanhar mais ainda”, “e se eu querer ficar com você agora”, aí eu falei para ele, realmente falei para ele: “agora, eu estou sentindo muita dor, eu não estou reclamando, mas estou sentindo muita dor, você acha que na situação que estou vou ter prazer de fazer alguma coisa”, aí ele começou a alterar a voz de novo comigo, “não, calma, não precisa você ficar nervoso, fica calmo”, aí que falei para ele: “não, tudo bem, se é isso que você, você quer fazer isso para ter certeza que eu estava com outro homem, por mim tudo bem, não precisa ficar nervoso”, aí que falei para ele: “não, tudo bem” você pode fazer o que quiser”, ainda pedi para ele, só não tira minha vida [...], eu falava para ter calma, aí nós fomos para o quarto, só que depois disso ele não me agrediu mais, aí depois fez lá o ato, depois falei: “vou tomar banho”, “vamos tomar banho”, aí tomamos banho juntos, vesti a roupa, “agora vamos deitar para dormir”, aí nós deitamos, ele deitou do meu lado, ele abraçou aqui em mim, segurou no meu short, aí pensei na minha cabeça, estava pensando, vou esperar ele dormir, a hora que ele dormir, eu vou tentar pular a janela, a janela é daquela de correr, a janela do quarto, só que uma hora, eu achei que ele já estava dormindo, eu tentei mexer, tentei tirar, ele abriu o olho de novo, falou: “o que você quer”, aí que eu falei: “só quero tomar água”, “vamos lá na cozinha”, aí nos fomos na cozinha, tomamos água, aí depois eu não tentei sair da casa,
aí fiquei pensando o que eu ia fazer no outro dia, aí eu que tive a ideia seguinte, nós sempre íamos final de semana, deixava as crianças com a mãe dele e ia pescar, beira de rio para lá, só eu e ele, inclusive falei para ele: “vamos fazer o seguinte, porque não vê com sua mãe, hoje é domingo, nós não vamos fazer nada, porque não vê com sua mãe para ela ficar com as crianças, nós vamos”, para lá, para a banda que os parente dele também tem sitio, “não, tudo bem”, aí na hora que foi seis hora, ele levantou, eu levantei, inclusive, não tomei mais banho, nada, a roupa que eu estava, porque pensei comigo, ele vai abrir a porta, ele já concordou comigo que nós vamos sair, ele vai abrir a porta, nisso ele ligou primeiro para a mãe dele [...], eu acordei as crianças que estavam dormindo, acordei, chamei as crianças, troquei a roupinha delas, ele falou para mim: “coloca um óculos escuro, não fica aparecendo na frente das crianças, e chagar lá na mamãe você não fala nada também, você não vai falar nada, coloca o óculos, você não tira o óculos”, aí na hora que ele tirou a moto, que eu consegui sair na porta, eu agradeci a Deus por conseguir viver, porque eu não acredito que ele tinha feito tudo aquilo, aí eu saí, ele saiu junto comigo, ele tirou a moto na varanda, aí ele falou assim para mim: “espera aí, eu vou pegar o cartão do banco para a gente para ver se já depositaram o dinheiro, a turma do garimpo”, eu falei para ele tudo bem, aí ele ia ter que abrir o outro quarto, que estava na chave, ele tinha colocado as coisas no outro quarto, na hora que ele entrou para lá, eu falei para as crianças que estavam ali: “fica aí que a mamãe vai bem ali”, e nisso eu corri; na outra esquina, que mora ali é mais parente dele, na outra esquina morava uma tia dele, mora uma tia dele, eu sabia que ela acordava cedo também, sempre passava ali na casa dela, aí eu corri e entrei lá na casa dela.

MP: [...]?

V: Sim, aí eu pedi para ela me ajudar, ela falou assim: “fica ai dentro e liga para sua mãe, liga para sua família vir buscar você”.

MP: As crianças estão todas morando com a senhora hoje?

V: Moram comigo, só que como eu não tenho emprego fixo, eu não tenho onde morar, não tenho casa, estou morando de favor, as crianças ficaram uns vinte dias comigo, aí eu falei para a mãe dele que eu não tinha condição, sem trabalhar, as crianças são pequenas, elas precisam das cosias, eu sem dinheiro, falei com ela se poderia ficar com as crianças até eu arrumar um serviço, arrumar uma casa, poder pagar aluguem, para poder pegar elas de novo, aí elas estão lá

MP: A senhora está visitando elas, está vendo elas?

V: [...] sábado.

MP: Mas a sua ex-sogra faculta que a senhora veja as crianças a hora que a senhora quiser?

V: Sim, para mim ela nunca falou nada, que não posso ver as crianças.

MP: A senhora pode ir lá o dia que a senhora quiser?

V: Só que eu que não sou muito de ir na casa dela.

MP: Sua família não mora aqui em Poconé também?

V: Eu só tenho a minha mãe, a minha mãe separou desse que me registrou, me padrasto, minha mãe separou dele, mora com outro homem.

MP: Em relação à relação sexual, você falou para a gente que consentiu na relação sexual, mas consentiu por medo?

V: Sim, porque eu não queria contrariar ele [...].

MP: E ele voltar a agredir?

V: É.

Defesa: Você tinha chave da residência?

V: Sim.

Defesa: Em relação ao ato sexual discutido, ele chegou a te ameaçar de alguma forma, “você tem que fazer sexo comigo senão vou te matar”, alguma coisa dessa forma?

V: Não, em relação a sexo não
.

Defesa: Em relação a essa questão de ele estar atrás de você na casa, ele chegou em algum momento dizer para você assim: “se você tentar sair eu vou te matar”, ele tentou falar alguma coisa, ou ele só, como a senhora falou, ficou atrás da senhora, ou ele chegou verbalizar alguma coisa nesse sentido?

V: Ele falou para mim que se eu quisesse sair, a porta estava lá para mim sair, só que ele falou daquela forma agressiva, que ele estava alterado, aí eu não tentei nada, eu só fiquei ali
.

Defesa: A minha pergunta é se ele tinha verbalizado alguma coisa em relação a isso, então, não, não falou nada em relação a isso?

V: Não, ele só falava a todo momento que eu tinha que, que ele ia me matar realmente ele falava para mim, ele olhava para mim e falava: “não sei porque não matei você ainda”.

Juíza: [...] antes de vocês terem relação sexual?

V: Antes.

Juíza: [...]?

V: Isso.

Juíza: E depois da relação ele também falou isso?

V: Não.

Juíza: Não, depois da relação ele já estava mais calmo, aí nós tomamos banho, deitamos.

Juíza: Na hora que a senhora falou que foi até a cozinha [...], tirou a mão dele do short, e foi até a cozinha, ele foi atrás de você porque?

V: Ele foi junto comigo.

Juíza: Mas porque, a senhora falou que queria tomar água [...], porque ele foi?

V: Eu não sei por que, mas “se você quer tomar agua eu vou lá junto com você”, só assim ele falou e foi junto comigo, aí eu tomei água, ele tomou.

Juíza: A senhora sente medo dele?

V: Sim, porque eu não conheço mais ele.

Juíza: A senhora falou que o problema foi o envolvimento com?

V: A bebidas e más companhias, ele era uma ótima pessoa, a partir do momento que ele começou a sair, ele não voltava, o Cristiano chegava em casa sete horas da manhã.

Juíza: Tinha uso de drogas?

V: Eu nunca vi, não posso falar uma coisa que não vi, eu nunca vi, eu tinha suspeita, eu chamei a mãe dele para conversar porque achava a forma que ele chegava muito alterada, ele saia de casa uma boa pessoa, as vezes não tinha discussão, não tinha nada, voltava de lá outra pessoa. [...]
(arquivo digital).

Fabricio Acelino Marçal esclareceu que atendeu a ocorrência no PAM, e que a vítima – que estava com o olho inchado e escoriações pelo corpo – relatou ter sido agredida, estuprada e mantida em cárcere pelo réu. Asseverou que o prenderam em casa, e que ele tentou ‘correr para o outro quarto’ (arquivo digital).

Benedita Gloria Costa disse que, no sábado, Taina foi à sua casa e que deu a ela um celular usado, e no domingo de manhã a mãe e o padrasto chegaram com ela com “a cara toda inchada”, e depois disso a levou para o hospital. Sobre os fatos propriamente ditos, nada sabia (arquivo digital).

Wellington Cesar da Silva assegurou que o réu contava que Tayane era muito ciumenta, e que uma vez colocou fogo nele com álcool gel (arquivo digital).

Ronicleiton de Souza Almeida disse que trabalhava com o réu, e que ele é uma pessoa calma e esforçada. Explicou que, em uma ocasião, Tayane procurou o encarregado da empresa para ‘queimar o réu’, e que presenciou ela xingando Cristiano. Contou também que o réu dizia que ela era ciumenta; que jogou álcool nele e colocou fogo (arquivo digital).

Perolina Maria de Souza esclareceu que, por ser vizinha, presenciou uma briga do casal, onde o réu dizia que iria embora e ela xingava muito e jogava pedra nele (arquivo digital).

Em juízo, o réu negou os fatos. Disse estava na casa de sua tia e que a vítima ficava ligando toda hora, porque não acredita nele. Segundo ele, ao chegar em casa, Tayane afirmava que ele estava “com a vagabunda”, se referindo à sua ex-mulher, e que tiveram relação sexual e, em seguida, passou a agredi-lo, apertando seu pescoço; nesse momento disse que levou o cotovelo para traz para se defender, e acertou olho dela (arquivo digital).

Não prospera a pretensão do Ministério Público de ver o réu condenado pelos crimes de ameaça, cárcere privado e estupro
.

Embora a vítima insista que manteve relação sexual com o réu porque estava com medo, não há provas do crime sexual.

Ao ser questionada pela defesa se o réu lhe ameaçou para manter relação sexual com o ele, Tayane foi enfática ao afirmar que “
não, em relação a sexo não”.

Na verdade, quanto à ocorrência do suposto estupro há apenas a declaração da vítima na fase inquisitorial, que, como se viu, não foi confirmada na instrução processual.

Nesse contexto, a circunstância de o policial, Fabrício Acelino Marçal, dizer em juízo que, no momento em que registrou a ocorrência, a vítima relatou o estupro, não é suficiente para a condenação pretendida pelo MP.

O mesmo ocorre com a ameaça.

A única prova nesse sentido, é a declaração da vítima dizendo que, enquanto lhe agredia, o réu dizia que iria matá-la.

A partir das provas amealhadas não é possível afirmar que as palavras ditas pelo réu, isoladamente, infundiram temor à vítima.

Ao reverso, em diversos pontos do depoimento que ela prestou na instrução processual, ficou claro que Tayane se sentiu atemorizada com a situação em geral.

O cárcere privado tampouco restou comprovado.

De acordo com Guilherme de Souza Nuccci, o crime tipificado no art. 148 do Código Penal, consiste “
na conduta de alguém que restringe a liberdade de outrem
”, e “
privar significa tolher, impedir, tirar o gozo, desapossar
” (Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 148).

Não há provas que o réu impediu a vítima de abandonar o local.

Na verdade, a própria vítima explicou que tinha as chaves da residência.

A situação fica clara no ponto em que explica que o réu dizia “
que se quisesse sair, a porta estava lá para mim sair, só que ele falou daquela forma agressiva, que ele estava alterado, aí eu não tentei nada, eu só fiquei ali.

Embora a situação verificada nos autos esteja longe do que pode ser considerado normal, especialmente porque expõe um relacionamento conturbado, contaminado por aparente ciúme, insegurança, e descontrole de ambas as partes, o conjunto probatório angariado não permite confirmar a ocorrência do ilícito.

Como reiteradamente tenho afirmado, a condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar um grau elevado de segurança e confiabilidade, que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, inexistindo provas suficientes para embasar o decreto condenatório pretendido pelo Ministério Público, é de ser mantida a absolvição, conforme se vê nos seguintes arestos:

A sentença absolutória deve ser mantida diante de um frágil acervo probatório
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.09.172769-4/002, Relator (a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018).

[...] Pairando incertezas acerca da materialidade, da autoria delitiva ou da tipicidade da conduta, deve o acusado ser absolvido, mercê do princípio in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 164302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

De tal sorte, deve ser preservada a sentença absolutória quanto aos crimes previstos nos artigos 147, 148 e 213 do Código Penal.

Também não comporta provimento o pedido de absolvição do réu quanto ao crime de lesão corporal.

Em ambas as fases processuais, a vítima confirmou que foi agredida pelo réu.

A agressão também foram confirmadas por Fabrício Acelino Marçal. Segundo o policial, “a vítima estava com o olho inchado e apresentava escoriações”.

Ao reverso do que sustenta a defesa, o depoimento do policial que atendeu a ocorrência, quando coletado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio idôneo de prova:

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

[...] O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017).

O depoimento de Benedita Gloria Costa corrobora a agressão. A informante explicou para o promotor de justiça que, no domingo de manhã, a vítima foi até sua casa acompanhada da mãe e do padrasto, e que ela estava com ‘a cara toda inchada’.

A lesão no olho da vítima foi registrada na fotografia e no prontuário médico encartados no Id. 30021454.

Se não bastasse, o exame de corpo de delito registra a presença de “
edema e equimose arroxeada em região orbitaria esquerda, hematoma em região malar esquerda, equimose arroxeada em terço inferior anterior da coxa direita
”
(Id.
30021464
).

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente nos casos em que é apoiada por outros elementos de prova, como ocorre nos autos. Confira-se:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Por outro lado, a tese defensiva é incapaz de desconstituir a ocorrência do ilícito.

Embora o réu alegue que acertou a vítima “no momento em que tentava se defender das agressões dela”, a versão está isolada nos autos.

O exame de corpo de delito a que o réu foi submetido descarta a possiblidade de ele ter sido agredido pela vítima, notadamente porque “
não logram os peritos surpreender vestígios de lesão corporal associável aos fatos historiados
” (Id. 30021465).

De tal sorte, diante de provas seguras que o réu agrediu fisicamente sua companheira, inviável absolvê-lo do delito capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Embora não seja objeto do recurso, observo que a dosimetria merece ajuste.

Na sentença, a pena foi delimitada nos seguintes termos:

A pena prevista para o crime do art. 129, §9o, do Código Penal é de detenção, de três meses a três anos
.

Das circunstâncias judiciais ao crime do artigo 129, §9o, do Código Penal.

Atenta às diretrizes do artigo 59, e artigo 387 inciso II, do Código Penal com fulcro no sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passa-se a dosimetria da pena:

[...]

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

O acusado não ostenta maus
antecedentes
a serem considerados.

Quanto à
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, na medida em que o crime fora praticado no âmbito da violência domestica, entretanto já valorado pelo legislador.

Os
motivos do crime
são aqueles inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
são comuns ao tipo penal.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, não há elementos a valorá-la.

As
consequências do crime
não foram graves conforme se nota nos laudos periciais constantes nos autos.

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas,
ausentes vetores negativos, tenho por bem e suficiente para reprimir o crime praticado, fixar a pena base em 6 (seis) meses de detenção
.

Na segunda fase, verificam-se
ausentes agravantes e atenuantes
.

Na terceira fase,
não há causas de aumento ou diminuição
e pena a serem consideradas.

Da pena definitiva ao réu Cristiano da Silva Prado:

Assim, torno definitiva a pena 6 (seis) meses de detenção ao réu Cristiano da Silva Prado, tudo por infração ao artigo 129 § 9o do Código Penal
(Id. 30028953) (sem destaques no original).

Como se observa, nenhuma circunstância judicial foi negativada; mesmo assim, a pena-base – 6 (seis) meses – foi distanciada do mínimo legal – 3 (três) meses.

Nessas condições, deve permanecer no mínimo legal, consoante recomentam os julgados transcritos:

[...] O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo. [...]
(STF, HC 76196, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15-12-2000 PP-00063 EMENT VOL-02016-03 PP-00448).

[...] Para a fixação da sanção básica importa tão somente a identificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Circunstâncias judiciais neutras, não apreciadas pelo magistrado, ou valoradas favoravelmente ao acusado não influenciam na quantidade de pena-base. Nesse sentido o HC 76196/GO, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/9/1998, DJ 15/12/2000. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1471347/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019).

Passo à dosimetria,

Pelas razões alhures expostas, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção, que torno

definitiva por inexistirem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao apelo do Ministério Público e da defesa
. De ofício ajusto a primeira fase da dosimetria, e redimensiono a pena definitiva para 3 (três) meses de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020